Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-56.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-56.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITORIA CAROLINY VILELA CORREIA - CPF: 042.410.241-22 (VÍTIMA), KALLYNNE RODRIGUES VITOR - CPF: 062.610.521-82 (VÍTIMA), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA (APELANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – PROVA ORAL INSUFICIENTE - DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
- JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.

“
Não se pode concluir com a clareza necessária que o apelante tenha sido um dos autores do roubo em comento
” (Parecer da PGJ nº 000603-004/2016)

“
Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’
” (TJMT, Ap nº 1022785-15.2021.8.11.0003).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000782-56.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 0000782-56.2016.8.11.0004), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade – art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 127563766 – fls. 92/97).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para roubo simples, sem fundamentação correlata (ID 127563783).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127563789).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ADMISSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 128644165)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dias 06 de dezembro de 2.015, por volta das 02h00min da madrugada, em via pública, em frente à Oficina Mecânica Só Fiat, nesta cidade, os denunciados, mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, contra as vítimas Vitória Caroliny Vilela Correia e Kallyane Rodrigues Vitor, 01 (um) aparelho celular Samsung Gran Prime dourado e 01 (um) aparelho celular Motorola moto G2 preto, avaliados em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

e R$ 1.000,00 (um mil reais), respectivamente, conforme auto de avaliação de fls. 58-IP. A res furtiva não foi restituída. [...]

Ante o exposto, os denunciados PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA e WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS estão incursos na figura típica capitulada no art. 157, § 2º, inc. II c/c art. 70, ambos do Código Penal [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 127563765 – fls. 1/5)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante e absolveu o corréu Wesley Rodrigues Matos dos Santos nos seguintes termos:

“Do crime de ROUBO MAJORADO – (art. 157, §2º, II, do CP). [...]

Malgrado a versão apresentada pelo réu PAULO, entendo que esta restou isolada ante o acervo probatório produzido nos autos.

Isso, tendo por base o reconhecimento de sua pessoa feito pelas vítimas, que o reconheceram como um dos indivíduos que lhes assaltou, sendo aquele que as ameaçou, desceu da motocicleta e lhes tomou os celulares.

Ainda, emerge da confissão do adolescente WEDERSON, que descreveu detalhadamente os fatos, que o réu PAULO foi seu comparsa na empreitada delitiva.

Em Juízo as vítimas confirmaram ter reconhecido o réu, bem como o depoimento do policial civil descreveu parte dos procedimentos adotados para o processamento da investigação que culminou em seu indiciamento.

Ante tais constatações, percebe-se não restarem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao réu.

Lado outro, constato que a Acusação não cumpriu seu dever de provar a vinculação do réu WESLEY ao crime em apuração.

As provas produzidas em Juízo corroboram aquelas originadas em sede policial, descortinando os fatos e revelando que os autores do delito em questão são o réu PAULO e o adolescente WEDERSON, irmão de WESLEY, razão pela qual a absolvição deste último é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do (s) artigo (s) 157, §2º, II, do CP. E ainda, ABSOLVO o réu WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS, da imputação contida na denúncia, fulcro no art. 386, V, do CPP.”
(Marcelo Souza Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 127563766 – fls. 92/97)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Apreensão (ID 127563765 – fls. 26) e Auto de Avaliação Indireta (ID 127563765 – fls. 68), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vitoria Caroliny Vilela Correia, vítima (ID 127563765 – fls. 12), Kallyne Rodrigues Vitor, vítima (ID 127563765 – fls. 17 e fls. 93), Wenderson Rodrigues de Oliveira, testemunha (ID 127563765 – fls. 21 e fls. 41/42), Klenia Rampi da Silva Cardoso, testemunha (ID 127563765 – fls. 22), Wesley Rodrigues Matos dos Santos, codenunciado (ID 127563765 – fls. 29, fls. 44 e fls. 96/98), Fernando Ferreira Abreu, testemunha (ID 127563765 - fls. 55 e fls. 99/101) e o apelante (ID 127563765 – fls. 47/48).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vitoria Caroliny Vilela Correia, vítima (ID 127563767), Kallyne Rodrigues Vitor, vítima (ID 127563767), Diego de Matos, investigador de Polícia (ID 127563767) e o apelante (ID 127563767).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Vitoria Caroliny Vilela Correia e Kallyne Rodrigues Vitor [vítimas], na fase policial, narraram que “
um dos suspeitos era alto, magro, moreno escuro, o outro não foi visto pela declarante
” (ID 127563765 – fls. 12 e fls. 17); perante a autoridade judicial, descreveram que o roubo foi praticado por dois indivíduos, os quais ameaçaram de morte as vítimas e subtraíram os celulares (ID 127563767);

- Vitoria Caroliny Vilela Correia [vítima] compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, em 10.12.2015, oportunidade em que após descrever um dos autores do roubo [“
homem, moreno, alto, magro, na ocasião vestia uma blusa cinza
”], foram perfilados “
em ambiente próprio
” as pessoas de Juliano Bacin, Wesley Rodrigues Matos dos Santos e Wenderson Rodrigues de Oliveira, momento em que reconheceu WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS “
como sendo um dos assaltantes do roubo no dia 06/12/2015 em frente a oficina só fiat
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 127563765 - fls. 15);

- Kallyne Rodrigues Vitor [vítima] esteve na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, em
10.12.2015
, quando descreveu um dos autores do roubo [“
homem, moreno, alto, magro, na ocasião vestia uma blusa cinza
”]; em seguida, foram perfilados “
em ambiente próprio
” as pessoas de Juliano Bacin, Wesley Rodrigues Matos dos Santos e Wenderson Rodrigues de Oliveira, ocasião em que reconheceu WESLEY RODRIGUES MATOS DOS SANTOS “
como sendo um dos assaltantes do roubo no dia 06/12/2015 em frente a oficina só fiat
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 127563765 - fls. 19); em
17.12.2015
, compareceu novamente à mesma Delegacia, descreveu o segundo indivíduo que participou do roubo como sendo “
um rapaz, alto, aproximadamente 1,83mts, magro, de cor morena clara
”, tendo sido apresentados as seguintes pessoas, “
com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

1. Wesley Rodrigues; 2. Paulo Roberto Alencar Ferreira; 3. Wenderson Rodrigues Oliveira
”, quando reconheceu PAULO ROBERTO ALENCAR FERREIRA [apelante] “
com 90% de certeza
” como sendo o autor do roubo (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 127563765 - fls. 40);

- Diego de Matos [investigador de Polícia], em Juízo, informou que um dos celulares subtraídos foi entregue em um ponto de venda de drogas; um menor de idade identificado como Wenderson Rodrigues de Oliveira, irmão do codenunciado Wesley Rodrigues Matos dos Santos, procurou a polícia para confessar o delito e indicou tê-lo praticado em companhia do apelante (ID 127563767);

- Wesley Rodrigues Matos dos Santos [codenunciado], perante a autoridade policial, afirmou que não cometeu o delito; na data dos fatos, teria emprestado a motocicleta ao seu irmão Wenderson Rodrigues de Oliveira para que fosse à casa da namorada dele; ao retornar, ele teria cometido o roubo para quitar uma dívida que tinha com a pessoa de Fernando Ferreira Abreu, vulgo “Coquinho”, para quem entregou um dos celulares e ainda obteve pequena porção de entorpecentes e dinheiro (ID 127563765 – fls. 29, fls. 44 e fls. 96/98);

- Wenderson Rodrigues de Oliveira [testemunha], na fase policial, em 10.12.2015, negou “
ter realizado o roubo
” (ID 127563765 – fls. 21); em 17.12.2015, se retratou do depoimento anterior e assumiu a prática do roubo na companhia do apelante; foram roubados dois aparelhos celulares, “
sendo que o declarante ficou com o aparelho celular moto G, cor preta e PAULO ficou com o aparelho Samsung Gran Prime Dourado
”; “
trocou o aparelho roubado
” com Fernando Ferreira Abreu, vulgo “Coquinho” pelo “
aparelho da marca LG de cor preta, ficou ainda com R$ 50,00 em dinheiro e 50 gramas de maconha
” (ID 127563765 – fls. 21 e fls. 41/42)

- Fernando Ferreira Abreu [testemunha], na Delegacia de Polícia, asseverou que “
não é verdade que tenha entregue R$ 50,00 reais e maconha a WENDERSON em troca do celular MOTO G
” (ID 127563765 - fls. 99/101);

- o apelante, nas fases inquisitiva e judicial, negou a prática delitiva (ID 127563765 – fls. 47/48).

Nesse quadro, adota-se parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
para absolver o apelante, em razão da precisa análise do fato, “
in verbis
”:

“
Consta na sentença condenatória que as vítimas reconheceram o apelante na seara policial e ratificaram o reconhecimento em juízo, oportunidade em que ambas destacaram a ausência de dúvida acerca dos responsáveis pelo fato.

Contudo, de início as vítimas reconheceram o corréu WESLEY como um dos autores do roubo e ressaltaram a
impossibilidade de reconhecer o segundo envolvido
. [...]

Destaca-se que nesse momento Wenderson, irmão de Wesley foi colocado junto no reconhecimento e não foi reconhecido pelas vítimas. [...]

Fernando de Abreu por sua vez, negou ter trocado o aparelho celular citado por Wenderson – Id. 127563765 – pág.55; 100.

Em razão da nova declaração, o apelante foi interrogado perante autoridade policial e negou envolvimento no roubo. Entretanto, a vítima KALLYNNE realizou um novo reconhecimento – Id. 127563765 – pág.40 - no dia 17/12/2015, oportunidade que, contrariando o reconhecimento anterior, entre: Wesley Rodrigues; Paulo Roberto Alencar Ferreira e Wenderson Rodrigues Oliveira, reconheceu o apelante como sendo um dos autores do roubo. [...]

Em juízo o apelante seguiu negando a autoria delitiva.

Nota-se que a condenação do apelante está baseada no reconhecimento das vítimas. Todavia, as inconsistências demonstradas acima inviabilizam a condenação do apelante.

O conjunto probatório coligido no feito não é uníssono e diverge entre si, sendo temerário manter a condenação do apelante com base no que foi colhido.

Ressalta-se inclusive que o corréu Wesley, mesmo reconhecido, foi absolvido.

O princípio do in dubio pro reo é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento.

Vale ressaltar que cabe ao parquet o ônus de comprovar a autoria quanto a ação criminosa denunciada, utilizando para tanto de todos os meios de prova em direito admitidos.

Ainda que o juiz de primeiro grau esteja mais próximo do caso e tenha uma facilidade maior em perceber detalhes importantes do caso, inobstante ainda o livre convencimento motivado, no caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem uma sentença condenatória com base no que fora colhido no decorrer da instrução processual.

Não se pode concluir com a clareza necessária que o apelante tenha sido um dos autores do roubo em comento.

Portanto, o requerimento defensivo merece acolhimento para que o apelante seja absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP
.” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 128644165)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não restando suficientemente comprovado o envolvimento do agente no crime de roubo imputado na denúncia, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio ‘in dubio pro reo’
.” (Ap nº 1022785-15.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 5.7.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para absolver o apelante do roubo majorado pelo concurso de agentes por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022